Tribunal: TJBA
Processo: 0511537-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511537-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA Apelado: ROMILSON SANTOS Advogado(s): SERGIO DOS REIS RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ABUSIVIDADE DE TARIFAS NÃO IMPUGNADAS EXPRESSAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE LEASING. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar revisado contrato bancário, limitar juros remuneratórios à média de mercado, reconhecer abusividade de cláusulas contratuais, autorizar a cobrança de comissão de permanência sem cumulação com outros encargos e fixar honorários em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar abusivas tarifas não expressamente impugnadas; (ii) saber se é cabível a revisão de juros remuneratórios em contrato de arrendamento mercantil financeiro; (iii) saber se deve ser mantida a disciplina da comissão de permanência; (iv) saber se adequada a fixação e a base de cálculo dos honorários advocatícios e os critérios de atualização e juros. III. Razões de decidir 3. Configura julgamento extra petita a declaração, de ofício, de abusividade de tarifas não especificadamente impugnadas na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência (art. 141 do CPC) e ao entendimento consolidado de que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários. 4. O contrato analisado caracteriza-se como arrendamento mercantil financeiro, cuja remuneração decorre das contraprestações e do valor residual garantido, não havendo incidência de juros remuneratórios típicos de contrato de mútuo, tornando inadequada a revisão sob tal fundamento. 5. A comissão de permanência é admitida no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. Mantida a base de cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa, impõe-se, todavia, a redistribuição do ônus sucumbencial diante do provimento parcial do recurso, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade. 7. Quanto aos consectários legais, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Após esse marco, aplica-se o IPCA para correção e a taxa Selic para juros, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, vedada a retroatividade do novo regime. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte para decotar as declarações de abusividade das tarifas não impugnadas, afastar a revisão de juros remuneratórios e ajustar os consectários legais, com redistribuição da sucumbência. Tese de julgamento: "1. É vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais não expressamente impugnadas, sob pena de julgamento extra petita. 2. Nos contratos de arrendamento mercantil financeiro, não há incidência de juros remuneratórios típicos de mútuo bancário, sendo inadequada sua revisão com base em parâmetros próprios de financiamento. 3. A comissão de permanência é válida no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. 4. A aplicação da sistemática prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024, incide apenas a partir de sua vigência, vedada a retroatividade". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º; CC, art. 406, §1º; Lei nº 6.099/74, art. 1º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 30; Súmula 294; Súmula 296; Súmula 381; Súmula 472; STJ, REsp 1.080.507/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.02.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511537-64.2013.8.05.0001, sendo Apelante o Banco Votorantim S/A e Apelado Romilson Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator